Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito e reconhecimento de prescrição. Exclusão do nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”. Plataforma de renegociação de dívidas. Autora. Sentença. Improcedência do pedido autoral. Autora. Interposição de apelação. autora. Incapacidade processual. Pessoa submetida à interdição. Incapacidade reconhecida em data substancialmente anterior ao aviamento da ação. Fato veiculado pelo curador no grau recursal. Ação aviada sem assistência e representação do curador. Ausência de interesse no prosseguimento da demanda. Impossibilidade de convalidação dos atos. Intervenção obrigatória do ministério público (CPC, arts. 178, II, e 279). Nulidade absoluta. Ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito (CPC. Art. 485, IV e VI). Despesas processuais. Imputação ao advogado que praticara os atos ineficazes. Previsão legal (CPC, art. 104, §2o).
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de débito aviada ao desiderato de condenar a ré a se abster de cobrar da autora, por qualquer meio (judicial ou extrajudicial), dívidas já prescritas, além da exclusão de ofertas de acordo, provenientes do débito questionado, da plataforma “Serasa Limpa Nome”, julgara improcedentes os pedidos formulados, colocando termo à fase cognitiva do processo com resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cingia-se, originalmente, (i) à aferição da legitimidade de inclusão de débitos de consumo na plataforma “Serasa Lima Nome” sob o prisma de terem sido, consoante incontroverso, fulminados pela prescrição, verificando-se, assim, se o decurso do tempo caracterizador do fenômeno prescritivo, a par de atingir a pretensão de cobrança judicial, implicaria reflexos também na cobrança extrajudicial alegadamente realizada em desfavor da autora; (ii) como questão preliminar, deverá ser aferida a viabilidade de perduração da relação processual, diante do fato processual de que, no curso do recurso, fora patenteada a incapacidade da autora, cuja curatela fora decretada anteriormente ao aviamento da ação e não contara ela com a representação do curador nem houvera a intervenção do Ministério Público no trânsito processual, tendo ela, ademais, manifestado desinteresse, via de patrono agora regularmente constituído, no seguimento da ação.
III. Razões de decidir
3. A capacidade processual e a regular representação das partes constituem pressupostos processuais subjetivos indispensáveis à válida constituição da relação processual, nos termos dos arts. 71 e 76 do Código de Processo Civil, de sorte que a propositura de demanda em nome de pessoa incapaz, desassistida e desacompanhada do curador, mediante outorga de mandato destituído de eficácia jurídica, por ter sido conferido pela parte incapaz sem a devida assistência do seu representante legal, consubstancia vício originário insanável que compromete a própria formação do processo, culminando na nulidade absoluta dos atos praticados desde o nascedouro da marcha procedimental.
4. Ressoa juridicamente inadequado proceder ao juízo de admissibilidade recursal sem que esteja previamente assentada a higidez da relação processual originária, porquanto a constatação de vício insanável na representação e capacidade da parte compromete, desde a gênese, a validade dos atos processuais subsequentes, inclusive a própria interposição do recurso, ou seja, acaso se proceda, primeiramente, juízo positivo de admissibilidade recursal, estar-se-á admitindo, indiretamente, a regularidade formal do apelo, entendimento que pode se tornar contraditório frente a eventual reconhecimento de que efetivamente subsistira vício processual decorrente da incapacidade processual e irregularidade da representação da parte recorrente.
5. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e fixará prazo razoável para saneamento do vício, modulando os efeitos derivados das irregularidades detectadas, e, assim, em situação em que fora detectado que a autora é incapaz e sua incapacidade fora decretada em data substancialmente anterior ao aviamento da ação, não tendo residido em juízo via da representação do curador que a assiste e o curso procedimental não contara com a intervenção do Ministério Público, o havido impõe a cassação da sentença e a declaração de nulidade de todos os atos havidos desde o ajuizamento da ação, e, ademais, em tendo manifestado, agora devidamente representada, desinteresse no seguimento da lide, que lhe era desconhecida, deve ser colocado termo ao processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual e falta de interesse de agir (CPC, art. 485, IV e VI).
6. Reconhecida a nulidade absoluta da relação processual desde a origem, por ausência de pressuposto subjetivo de constituição válida do processo, consistente na ausência de representação válida da parte autora, ensejando a cassação da sentença e a invalidação de todos os atos processuais, restando, por consequência, prejudicado o exame do mérito recursal, e, inclusive, manifestado desinteresse pela acionante, agora devidamente representada, de restabelecer a relação processual, implicando a extinção do processo, patenteada a nulidade e ineficácia da outorga içada como apta a legitimar a atuação judicial e formulação da pretensão, conduzindo a situação de evidente de inexistência de mandato, o patrono que aviara a ação deve ser responsabilizado pelas despesas processuais, conforme estabelece o legislador processual (CPC, art. 104, §2o).

IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida. Nulidade afirmada. Sentença cassada e processo extinto, sem resolução do mérito. Exame do mérito prejudicado. Unânime.